Tribunal: TJMT
Processo: 1003669-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003669-32.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargante: ANTÔNIO FIDELCINO FERREIRA DOURADINHO
Embargada: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
Número do Protocolo: 1003669-32.2021.8.11.0000
Retifique-se a autuação para que conste como Embargos de Declaração interpostos por Antônio Fidelcino Ferreira Douradinho contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 88122481, que desproveu o Agravo Interno; após, intime-se a embargada 99 Táxis para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração (cf. Id. no 89441988), no prazo de cinco dias.
Após, com ou sem manifestação da embargada, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator